Tribunal: TJPA
Processo: 0007948-49.2017.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007948-49.2017.8.14.0125

APELANTE: NATALINO BORGES DA COSTA FILHO

APELADO: IA TRADE PRODUTOS ELETRONICOS E HOSPITALARES LTDA, IRIS VIEIRA DE LIMA, EDUARDO CARVALHO DE LIMA, EUCY CARVALHO CARLOS DE LIMA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 0007948-49.2017.8.14.0125

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: NATALINO BORGES DA COSTA FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAIO X USADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E DE DANO EFETIVO AO ERÁRIO. CONSONÂNCIA COM A LEI Nº 14.230/2021 E A JURISPRUDÊNCIA DO STF E STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de embargos de declaração oposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra o acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que, ao julgar a Apelação Cível nº 0007948-49.2017.8.14.0125, deu provimento ao recurso interposto por ex-Secretário Municipal de Saúde, reformando sentença que o havia condenado por ato de improbidade administrativa em razão da aquisição de aparelho de raio X usado e inoperante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central consiste em averiguar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade quanto à análise do dolo específico e ao enquadramento da conduta no art. 10 da Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), com redação da Lei nº 14.230/2021, bem como sobre a caracterização de eventual dano efetivo ao erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.022 do CPC delimita o cabimento dos embargos de declaração à existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir o mérito do julgado ou provocar novo exame do conjunto probatório.

4.

O acórdão embargado enfrentou, de maneira expressa e fundamentada, as matérias suscitadas, concluindo pela ausência de dolo específico e pela inexistência de prova de dano efetivo ao erário, em consonância com a Lei nº 14.230/2021 e com a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.199 da Repercussão Geral – ARE 843.989/PR) e pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 2.047.749/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 29/04/2024).

5.

Depoimentos e documentos constantes dos autos revelam que o equipamento adquirido, embora tenha apresentado defeitos iniciais, voltou a funcionar após substituição de peças, conforme declarou o então Coordenador do Fundo Municipal de Saúde, Sr. José de Ribamar Gomes Filho, afastando a tese ministerial de que o bem jamais teria operado e de que haveria dano presumido.

6.

O dolo específico, indispensável à configuração do ato ímprobo, consiste na vontade livre e consciente de alcançar resultado ilícito, o que não se evidenciou na espécie, em que o agente público buscou sanar falhas técnicas e assegurar o funcionamento do equipamento, sem indícios de má-fé, desonestidade ou vantagem indevida.

7.

A mera irregularidade administrativa, desacompanhada de prova de dolo e de dano efetivo, não caracteriza improbidade administrativa, não sendo possível presumir o prejuízo ao erário ou a intenção dolosa do gestor.

8.

O pedido de prequestionamento não autoriza a rediscussão da matéria, bastando o prequestionamento implícito reconhecido pelo art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão examina detidamente todas as questões necessárias à solução da controvérsia.

2.

O dolo específico e o dano efetivo são pressupostos indispensáveis à configuração de ato de improbidade administrativa após a vigência da Lei nº 14.230/2021.

3.

A utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito é incabível, sendo suficiente o prequestionamento implícito para fins de recurso excepcional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), arts. 9º, 10 e 11, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 843.989/PR (
Tema 1.199 da Repercussão Geral
); STJ, AgInt no REsp 2.047.749/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 29/04/2024.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
, porém,
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04 de dezembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, contra o acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (ID 29436807), nos autos da Apelação Cível nº 0007948-49.2017.8.14.0125, interposta por Natalino Borges da Costa Filho.

Vejamos a ementa do julgado embargado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAIO X USADO E INOPERANTE. LEI Nº 14.230/2021. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME. Apelação cível interposta por ex-Secretário Municipal de Saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, em razão da aquisição, com dispensa de licitação, de aparelho de raio X usado e remontado, que não operou regularmente, impondo ao réu suspensão de direitos políticos por oito (8) anos, proibição de contratar com o Poder Público por cinco (5) anos e multa civil de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. (i) Definir se houve comprovação do dolo específico exigido pela Lei nº 14.230/2021 para caracterizar ato de improbidade administrativa; (ii) verificar se ficou configurado efetivo dano ao erário; (iii) examinar a proporcionalidade das sanções impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR. A Lei nº 14.230/2021 exige a comprovação do dolo específico para condenação por ato de improbidade administrativa, afastando a modalidade culposa e vedando presunção de ilicitude ou de dano. No caso, o conjunto probatório não demonstra a intenção deliberada do apelante de causar dano ao erário ou de violar princípios administrativos, havendo elementos que indicam urgência na aquisição, restrições orçamentárias e tentativa de viabilizar o funcionamento do equipamento por meio de adaptações técnicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso provido.

Tese de julgamento: A responsabilização por ato de improbidade administrativa, após a Lei nº 14.230/2021, exige prova inequívoca de dolo específico do agente, sendo insuficiente a mera irregularidade administrativa ou a existência de prejuízo presumido. A ausência de comprovação do dolo e do dano efetivo impõe a improcedência da ação de improbidade administrativa.”

O Ministério Público do Estado do Pará, inconformado com o resultado do julgamento que deu provimento à apelação interposta por Natalino Borges da Costa Filho e reformou integralmente a sentença de primeiro grau, opôs Embargos de Declaração com pedido de efeito modificativo e para fins de prequestionamento (ID 29843395), aduzindo que o acórdão embargado padece de
omissão e obscuridade
em pontos essenciais, especialmente quanto à análise do dolo e do enquadramento da conduta no art. 10 da Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa).

Em suas razões, o Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão deixou de examinar elementos probatórios que demonstrariam de forma cabal o prejuízo causado ao erário e o agir doloso do então Secretário Municipal de Saúde de São Geraldo do Araguaia. Afirma que a aquisição do equipamento de raio X, montado com peças usadas e sem garantia, por valor de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais), acrescido de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) pela compra de gerador e R$ 3.000,00 (três mil reais) por caixa de comando, caracterizou dano efetivo, na medida em que o aparelho jamais funcionou e foi constatado como sucata.

Aduz o Ministério Público que, embora o acórdão tenha reconhecido a inexistência de dolo específico e afastado o dano ao erário,
omitiu-se quanto ao enquadramento da conduta no art. 10 da LIA
, cujo caput abarca qualquer ação dolosa que provoque perda patrimonial, desvio, malbaratamento ou dilapidação dos bens públicos. Alega, ainda, que o colegiado desconsiderou prova documental e testemunhal indicando que o equipamento foi adquirido conscientemente em condições inadequadas e por preço acima do mercado, demonstrando não mera irregularidade administrativa, mas
conduta ímproba dolosa
.

Sustenta, ainda, violação de dispositivos legais federais, notadamente dos arts. 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992, do art. 489, §1º, IV, do CPC e dos princípios da moralidade e eficiência administrativa previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal. Argumenta que o julgado deve ser integrado para manifestar-se sobre o caráter doloso da conduta e sobre o prejuízo concreto ao erário, sob pena de nulidade por omissão.

O
Parquet
também requereu o
prequestionamento explícito
da matéria, a fim de viabilizar eventual interposição de recurso especial ou extraordinário, conforme a Súmula 356 do STF e a Súmula 98 do STJ.

Foram apresentadas
contrarrazões
por Natalino Borges da Costa Filho (ID 30026125), nas quais se defende o
não conhecimento
ou, subsidiariamente, o
não provimento
dos aclaratórios. O embargado sustenta que os embargos de declaração são manifestamente incabíveis, uma vez que o acórdão embargado apreciou de forma exaustiva todas as questões suscitadas e não apresenta omissão, contradição ou obscuridade.

Afirma que o Ministério Público pretende, em verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada que, com base em exame detido das provas, reconheceu a ausência de dolo e de dano ao erário. Enfatiza que o recurso não pode ser utilizado como sucedâneo de apelação, sob pena de violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A defesa aduz, ainda, que o acórdão embargado está em harmonia com a legislação vigente e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, citando o entendimento firmado pelo
Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199 da Repercussão Geral
(ARE 843989), segundo o qual a nova redação da Lei nº 14.230/2021, ao exigir dolo específico, aplica-se retroativamente a processos ainda não transitados em julgado.

Menciona também precedentes recentes do
Superior Tribunal de Justiça
e do próprio
TJPA
, os quais reafirmam a imprescindibilidade do dolo específico e a impossibilidade de presunção de dano ao erário.

Defende, assim, que
não houve qualquer omissão no julgado
, e que o Ministério Público apenas manifesta inconformismo com o resultado, motivo pelo qual requer o não conhecimento do recurso ou, caso ultrapassada a preliminar, o seu improvimento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto acerca do qual devia pronunciar-se o Tribunal. Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser manejado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois, nesse caso, estar-se-ia diante de utilização inadequada de instrumento processual destinado apenas à integração do julgado.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão seria omisso e obscuro quanto à análise do elemento subjetivo
dolo
e quanto ao enquadramento da conduta do embargado no art. 10 da Lei nº 8.429/1992, com a redação dada pela Lei nº 14.230/2021. Afirma, ainda, que teria havido omissão na apreciação das provas documentais e testemunhais constantes dos autos, as quais, segundo alega, demonstrariam de forma inequívoca a existência de prejuízo ao erário e a consciência do agente público sobre a ineficácia do equipamento adquirido. Busca, ademais, o prequestionamento explícito da matéria para fins de futura interposição de recursos excepcionais.

No caso concreto, não se verifica o vício apontado no julgado. O acórdão embargado examinou detidamente todos os pontos necessários à solução da controvérsia, tendo enfrentado, de forma expressa e fundamentada, as teses relativas à ausência de dolo específico, à inexistência de dano efetivo ao erário e à aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021, que reformulou o regime jurídico da improbidade administrativa.

Consoante consignado na decisão embargada, a reforma da sentença de primeiro grau decorreu da constatação de que o conjunto probatório não evidenciava a intenção deliberada do então Secretário Municipal de Saúde de causar prejuízo ao patrimônio público ou de obter vantagem indevida, mas apenas irregularidades administrativas inseridas em contexto de precariedade estrutural e orçamentária. Restou assentado que não havia laudo técnico capaz de comprovar superfaturamento, tampouco elementos objetivos a demonstrar o dolo específico exigido pela novel legislação.

A alegação ministerial de que o acórdão teria deixado de enquadrar a conduta no art. 10 da Lei nº 8.429/1992 não se sustenta. O julgado foi claro ao reconhecer que a tipificação do ato de improbidade demanda a conjugação dos elementos subjetivo e objetivo (dolo e dano efetivo), cuja comprovação não se verificou nos autos.

Assim, ao concluir pela improcedência da ação civil pública, o colegiado apreciou integralmente a matéria fática e jurídica submetida ao seu exame, não havendo omissão a ser suprida.

Passo a transcrever parte do voto que fez uma análise da situação fática com base nas provas carreadas nos autos:

“No caso concreto, não se comprovou o dolo específico do apelante de lesar o erário ou atentar contra princípios. O que emerge dos autos é um contexto administrativo de urgência na obtenção do equipamento (com dispensa de licitação assim declarada) e de restrições orçamentárias, com subsequentes dificuldades técnicas/infraestruturais do hospital. Os documentos e depoimentos colhidos revelam quadro fático ambíguo: há registros de pagamento do aparelho (R$ 53.000,00) e de gastos correlatos para viabilizar a instalação (transformador: R$ 13.800,00; caixa de comando: R$ 3.000,00), acompanhados de informação oficial da fornecedora de que o não funcionamento decorreu de incompatibilidade da rede de alta tensão do prédio com as especificações do equipamento, fator externo à vontade do gestor. Também não há consenso testemunhal sobre a operacionalidade do aparelho: enquanto o técnico Edivaldo o reputa “sucata” e não funcional, o coordenador do Fundo afirma que, após ajustes, o equipamento voltou a funcionar (havendo, ademais, relato de que chegou a operar por dias e foi inaugurado em agosto/2016). Essa oscilação fática, longe de firmar uma intenção dolosa, enfraquece a tese acusatória sobre vontade consciente de causar o resultado ilícito. Relevante notar, ainda, que a própria narrativa ministerial reconhece os desembolsos adicionais como medidas de adequação (gerador, caixa de comando), o que se coaduna mais com tentativas de resolver um problema técnico do que com uma dinâmica dolosa de dano. À míngua de prova de vantagem indevida, de direcionamento ou de superfaturamento apurado tecnicamente, não se pode concluir pela presença do elemento volitivo qualificado exigido pela Lei de Improbidade Administrativa reformada. O que os autos mostram é, quando muito, irregularidade de gestão associada a falhas de infraestrutura elétrica e à aquisição de equipamento usado/remontado, fatos que, por si, não bastam para improbidade sem a demonstração do dolo específico. A própria sentença admite que a LIA demanda dano efetivo e conduta dolosa, vedada a presunção de ilicitude ou de dano.”

No depoimento trazido dos autos, o Sr.
José de Ribamar Gomes Filho
, que à época dos fatos exercia a função de Coordenador do Fundo Municipal, informa categoricamente:

“(...) QUE 45 (quarenta e cinco) dias depois o técnico retornou com as peças para substituir as que não estavam funcionando;
QUE após essa troca, deixaram o aparelho funcionando até o final da gestão anterior
(...)”. (Grifei)

Portanto, o próprio testemunho constante dos autos demonstra que o equipamento objeto da controvérsia, embora tenha apresentado problemas técnicos iniciais, chegou a operar regularmente após a substituição de peças, funcionando até o final da administração em que foi adquirido. Tal circunstância enfraquece sobremaneira a narrativa ministerial de que o aparelho jamais teria funcionado, revelando, ao contrário, que se tratava de bem com uso possível, ainda que limitado, o que afasta a presunção de dano efetivo ao erário.

Não se pode ignorar que o dolo específico, exigido pela Lei nº 14.230/2021 e pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal no
Tema 1.199 da Repercussão Geral (ARE 843.989/PR)
, consiste na vontade livre e consciente de alcançar resultado ilícito, e não apenas na realização de ato administrativo irregular ou de gestão ineficiente. O próprio depoimento acima transcrito evidencia que o gestor buscou sanar a falha e garantir o funcionamento do equipamento, o que denota ausência de má-fé e de desonestidade, afastando qualquer conotação de improbidade.

Assim, ainda que a aquisição do equipamento pudesse ser questionada sob o prisma da economicidade ou da prudência administrativa, tais aspectos não configuram, por si sós, ato ímprobo, pois não há prova de que o agente tenha agido com intenção deliberada de causar prejuízo ou de violar princípios da Administração Pública.

Destaco, ademais, que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da prova técnica. Constatou-se que os relatórios e laudos acostados aos autos carecem de conclusividade quanto ao alegado superfaturamento e que o preço de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais), pago pelo equipamento, não se mostrou desproporcional diante das circunstâncias locais e das limitações orçamentárias do município. A ausência de demonstração cabal do prejuízo efetivo impede, por si só, o reconhecimento da hipótese prevista no art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa.

A decisão embargada, portanto, encontra-se em absoluta consonância com a orientação consolidada nos Tribunais Superiores, reconhecendo que a aquisição de equipamento usado, ainda que se trate de gasto público ineficiente, não se equipara à prática de ato ímprobo se ausente a demonstração de má-fé, desonestidade ou intuito de causar dano. A irregularidade administrativa, por mais censurável que seja, não autoriza, por si só, a imposição das sanções de improbidade.

Cumpre destacar, ainda, que a invocação de omissão para fins de prequestionamento não transforma o recurso de embargos de declaração em via própria para revisão do mérito do julgado. O art. 1.025 do CPC já assegura o prequestionamento implícito das matérias debatidas, sendo desnecessária a reabertura de discussão sobre pontos exaustivamente enfrentados pela decisão colegiada.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se presta para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor manifestamente protelatório ensejará a aplicação de multa de até dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, mantendo
íntegro e inalterado o acórdão embargado
, por inexistirem omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas, permanecendo válidas todas as suas conclusões e fundamentos.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2025